Tribunal: TJSP
Processo: 1083942-38.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Morte do Titular – Direito da viúva beneficiária à manutenção do contrato nas mesmas condições como titular – Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica – Recursos desprovidos.